Tribunal: TJDFT
Processo: 0726554-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726554-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DE JESUS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCOS DE JESUS DOS SANTOS contra decisão proferida em embargos à execução no 0702507-10.2022.8.07.0014, em que contende com o BANCO BRADESCO SA. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, nos seguintes termos (ID 130273687): “Ao meu ver, a parte embargante não faz jus à obtenção da gratuidade de justiça. Com efeito, a documentação por ela acostada (ID: 120499016 a ID: 120499018) revela a percepção de renda mensal líquida incompatível com o benefício gracioso ora postulado relativamente aos meses de dezembro de 2021 a fevereiro do ano corrente (R$ 6.025,97; R$ 5.935,95; e R$ 5.749,72). A propósito, “a Lei n.o 13.467/2017, conhecida como “Lei da Reforma Trabalhista”, trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52” (Acórdão 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Sem p. cadastrada.). Nessa ordem de ideias, ressalto que o embargante “não comprovou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de gratuidade, pois, se comprometeu seus ganhos mensais com gastos incompatíveis com seus rendimentos, como parcelas de empréstimos e financiamentos e outras despesas elevadas, por sua própria escolha, isso não lhe credencia a beneficiar-se da gratuidade de Justiça” (Acórdão 1220966, 07191750620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a parte embargante não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 09.09.2020, publicado no DJe: 25.09.2020. Sem página cadastrada). AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2.o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 07.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018. Sem página cadastrada). Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente, em reverência à cognição sumária e superficial, indefiro a gratuidade de justiça à parte embargante. Intime-se para recolher as custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição”. Em seu agravo de instrumento, requer a concessão da tutela recursal, para que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, haja vista a necessidade de garantir ao agravante os benefícios da justiça gratuita. No mérito, pede a concessão da justiça gratuita ao agravante, tendo em vista todo exposto, com fulcro no art. 5o, LXXIV, da Constituição da República, na Lei no 1.060/50 e nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Afirma que, nos autos de origem, a decisão agravada determinou o recolhimento de custas processuais no prazo legal, tendo em vista o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça ao agravante. Logo, imprescindível a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, vez que é notório o fato de que a petição inicial dos embargos à execução poderá ser indeferida, com base nos arts. 319 e 320 do CPC, em leitura conjunta com o art. 102, parágrafo único, do mesmo regramento. Portanto, os embargos poderão ser liminarmente rejeitados, diante do patente risco, sobrevém a necessidade de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, que determina o recolhimento de custas nos autos originários, para que o agravante não seja penalizado com cancelamento da distribuição de seus embargos à execução. Argumenta que foi intimado nos autos da execução, o Agravante apresentou tempestivamente seus embargos à execução. Oportunamente, requereu pedido de gratuidade de justiça, considerando que não possui lastro econômico-financeiro para fazer frente aos custos do processo (custas e honorários sucumbenciais), posto que seus rendimentos estão integralmente comprometidos com as despesas para sua mantença e de sua família, bem como, por óbvio, as despesas processuais e ônus sucumbenciais causariam danos irreparáveis à dignidade humana do agravante, a sua subsistência e de sua família. Sustenta que, apesar das afirmações da decisão agravada de que o agravante tem condições de arcar com as custas, diante do valor percebido de salário, bem como por entender que a contratação de empréstimos presume a suficiência financeira da parte, o agravante, ao contrário, não possui condições de arcar com os ônus sucumbenciais e despesas processuais destes autos. Aduz que o comprometimento da renda com empréstimos perfaz aproximadamente 40% (quarenta por cento) dos descontos em folha de pagamento do agravante, quantidade expressiva para a manutenção de gastos atraídos pelo processo. Em vista disso, recebe mensalmente por volta de R$ 5.077,26 (cinco mil, setenta e sete reais e vinte seis centavos), conforme contracheque do último mês de julho. Assevera que, com a soma dos gastos suportados pelo agravante, sendo observado o salário percebido, entende-se que este se enquadra perfeitamente no quesito da hipossuficiência, hipótese do art. 98, caput, do CPC, também chamada de miserabilidade, comprovada nos autos, vez que a remuneração subtraída de diversos gastos, após o pagamento de todas as suas contas, dívidas e compromissos mensais, gera a hipossuficiência financeira enfrentada pelo agravante. Ressalta que a hipossuficiência não se trata de pobreza, mas da insuficiência de recursos para arcar com custas judiciais e despesas sucumbenciais do processo, sem prejudicar sua economia financeira pessoal, sustento próprio e bem-estar de sua família. É o relatório. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de embargos à execução opostos pelo agravante contra o agravado, com intuito de impugnar cobrança de título extrajudicial do valor de R$ 168.120,53, fruto de empréstimo consignado em folha de pagamento. A cédula de crédito bancário está registrada pelo no 353.849.963, com perspectiva de pagamento em 96 parcelas de R$ 1.805,94, cada. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, o agravante é Agente de Polícia de Custodia, de primeira Classe, do Governo do Distrito Federal e, conforme contracheque do mês de julho de 202, aufere remuneração bruta de R$ 13.813,66 e, após descontos compulsórios e de diversos empréstimos consignados, a renda líquida é de R$ 5.077,26 (ID 38153597 - pág. 3). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que o agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Defiro o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça perseguida, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator